Tribunal: TJBA
Processo: 0000074-82.2010.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000074-82.2010.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILLIAM ALVES FERNANDES PESSOA, KEYLLA GOMES DA SILVA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REABILITAÇÃO. NECESSIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PERÍCIA CONCLUI PELA INAPTIDÃO PARA O TRABALHO HABITUAL. DIB DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA . JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. EC 113/2021. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA PARA 5%. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da
Juízo De Direito Da Vara Dos Feitos Relativos Às Relações De Consumo, Cíveis E Comerciais Da Comarca De Caetité-Ba
, que julgou procedente o pedido autoral , para condenar o INSS a restabelecer em favor de
ANDRÉIA RODRIGUES DOS SANTOS
,
benefício de auxílio doença acidentário B91, n.
5380536448,
e encaminhada a Apelada para reabilitação profissional. (
Id.5795710
).

2.Pretende o Apelante que seja revista a sentença ao argumento que a revisão pericial realizada pela Autarquia em 2018 (
Id.5795723
) não constatou incapacidade da segurada apta a conceder o auxílio doença.

3.Compulsando os autos relata a autora que trabalhava na função de costureira, empresa FORTIORI CONFECÇÕES LTDA e que em função das atividades exercidas , a partir de 2009, foi acometida por doença ocupacional, em virtude de lesão devido a movimentos repetitivos no setor onde trabalha, o que a fez requerer junto ao INSS o benefício de auxílio doença , sendo-lhe indeferido, consoante NIB 5380536448, documento de
Id.5795689 pag.12
. Foi requerido novamente o benefício em 04/01/2010, NIB 5389459691, contudo, da mesma forma indeferido. (
Id.5795689 pag.14)

4
.
Decerto, por meio de decisão liminar proferida nesse autos (
Id.5795692
) fora concedido o benefício de auxílio doença à segurada, que, conforme verifica-se do CONBAS - Dados Básicos da Concessão, a Apelada passou a receber o benefício de auxílio doença , NIB nº 5408598973, em 03/05/2010 (
Id.5795698, pg.10
).

5.Por sua vez, deflui-se do cadastro nacional de informações sociais que o benefício foi cessado em 13/03/2018. (
Id.Id.5795724
) , após a Autarquia constatar a ausência de incapacidade, consoante laudo médico produzido pelo INSS,
Id.5795723.

6.Segundo a perícia judicial, a lesão que sofre a Recorrida é LER - Lesão por esforço Repetitivo - a deixando incapaz parcialmente e de forma permanente para a sua função habitual de costureira. (
Id.5795707, pag.03, quesitos 2-5
).

7.
Ainda, concluiu o
expert
pela existência de doença que a incapacita temporariamente , porém de forma total, e que necessita a segurada ser afastada da sua função habitual e readaptada a outra atividade.
( quesito 8).

8.
A sentença considerou que haveria incapacidade a amparar o restabelecimento do auxílio doença, com respaldo no laudo apresentado pelo médico ortopedista , que afirmou a ocorrência de incapacidade para a função de costureira (
Id.
5795707).

9.Noutro dizer, não poderia a Autarquia se valer de perícia unilateral, sem o crivo do contraditório, para afastar a incapacidade da Autora confirmada pelo perito designado pelo Juízo, e cessar benefício concedido em ação judicial, cujo teor não delimitou prazo para a sua cessação.

10.Deve ser a segurada submetida a readaptação funcional, na medida em que
o laudo ,de
Id.
5795707
, consignou que a incapacidade da Apelada seria parcial e permanente, ou seja, possível de recuperação, razão pela qual o profissional constatou que a mesma deve ser readaptada a outra função. ( Quesito 8, pag.03,
Id.
5795707).

11.
Noutro ponto,
deve ser superada a impossibilidade do segurado fazer jus ao recebimento conjunto da renda do trabalho exercido, com o benefício pretendido, entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício, ainda que a atividade seja incompatível com a incapacidade laboral, consoante escólios do STJ, fixado em recurso repetitivo (tema 1.013).

12.
Quanto aos juros e correção monetária a incidir sobre os valores retroativos devidos pela Autarquia, reformo de ofício a sentença objurgada, devendo serem aplicados os Temas 905 do STJ e 810 do STF com correção monetária pelo INPC e juros pela caderneta de poupança.

13.Devendo a partir de 09/12/2021 aplicada a nova regra trazida pela EC 113/2021 com a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO. REFORMADA EM PARTE A SENTENÇA DE OFÍCIO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000074-82.2010.8.05.0036
, de Caetité , em que são Apelante e Apelado
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e
ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS
,
respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e
DE OFÍCIO
reformar em parte a sentença quanto aos juros e correção monetária, de acordo com o voto desta relatora, Juíza de direito substituta de 2º Grau, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões , de de , 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR/08